Tribunal: TJMT
Processo: 1000112-48.2025.8.11.0048
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000112-48.2025.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOEL FERNANDES DE SOUZA - CPF: 496.538.301-04 (APELADO), CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR - CPF: 186.255.468-46 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ELETRÔNICO. PENSIONISTA POR INVALIDEZ. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES.
MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA.
DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor e fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00. O banco apelante defende a validade da contratação eletrônica, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a regularidade da contratação eletrônica do empréstimo consignado; (
ii
) estabelecer a forma de restituição dos valores descontados indevidamente; (
iii
) verificar a configuração de dano moral e a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, impondo a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, especialmente por se tratar de idoso e pensionista por invalidez, considerado consumidor
hipervulnerável
.

A contratação eletrônica exige prova inequívoca da manifestação de vontade do consumidor; a mera menção a biometria facial desacompanhada de elementos robustos não comprova a regularidade do contrato.

Os extratos bancários demonstram ausência de utilização efetiva do valor creditado, reforçando a tese de fraude e de inexistência de ciência e concordância do autor com o negócio jurídico.

O banco não comprovou má-fé, motivo pelo qual a restituição deve ocorrer na forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in
re

ipsa
, que prescinde de prova do abalo, superando o mero aborrecimento.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter alimentar da verba atingida e a capacidade econômica da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O banco tem o ônus de comprovar a regularidade da contratação eletrônica de empréstimo consignado, sobretudo quando o consumidor é idoso e pensionista por invalidez.

A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando ausente comprovação de má-fé da instituição financeira.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral presumido, justificando indenização fixada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, II, 429, II, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1002866-09.2023.8.11.0023, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024, DJE 16.09.2024; TJMT, N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.10.2023, DJE 07.10.2023; TJMT, N.U 1002863-73.2022.8.11.0028, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.

1000112-48.2025.8.11.0048

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A

APELADO: JOEL FERNANDES DE SOUZA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
elo
BANCO SANTANDER BRASIL S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por dano moral e repetição do indébito, ajuizada por JOEL FERNANDES DE SOUZA, declarando a inexigibilidade e inexistência do contrato n° 241988270, condenando
o banco
à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Por conseguinte, condenou
o banco
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação
(art.
85, §2º
CPC
)
.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença, sustentando a validade do contrato de empréstimo consignado firmado eletronicamente, ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da condenação por danos morais.

S
ustenta a inexistência de ato ilícito, argumentando que o contrato foi regularmente firmado por meio eletrônico, com utilização de biometria facial
.

Alega que houve efetiva transferência do valor contratado via TED para conta de titularidade do autor, o que comprovaria a ciência e concordância com o
contrato.

Afirma a ausência de prova do dano moral, sustentando que o caso configura mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar ofensa à dignidade ou aos direitos da personalidade do apelado.

Argumenta, subsidiariamente, que o valor fixado a título de danos morais é excessivo, pugnando por sua redução em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(
id
313646361)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central reside na validade de contrato de empréstimo consignado supostamente firmado por meio eletrônico entre as partes, com descontos realizados no benefício previdenciário do apelado, bem como na ocorrência de danos morais e sua quantificação.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do contrato, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

Inicialmente, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Nesse contexto, considerando a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor, especialmente por se tratar de pessoa idosa e pensionista por invalidez, mostra-se adequada a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo a quo, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação e dos descontos realizados.

O apelante sustenta a validade do contrato de empréstimo consignado, alegando que foi firmado por meio eletrônico, com utilização de biometria facial e demais mecanismos de segurança, bem como que houve efetiva transferência do valor contratado via TED para conta de titularidade do autor.

Contudo, após minuciosa análise dos elementos probatórios constantes dos autos, verifico que o banco apelante não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a regularidade da contratação.

A contratação eletrônica, embora válida em nosso ordenamento jurídico, exige a demonstração inequívoca da manifestação de vontade do consumidor, especialmente em se tratando de negócio jurídico que implica comprometimento de renda de natureza alimentar, como é o caso de empréstimo consignado em benefício previdenciário.

No caso em apreço, o apelante limitou-se a alegar genericamente a existência de contratação por meio digital, sem apresentar elementos probatórios robustos que demonstrassem a efetiva e consciente manifestação de vontade do apelado.

A mera menção à utilização de biometria facial (selfie), desacompanhada de outros elementos que comprovem a manifestação inequívoca de vontade do consumidor, mostra-se insuficiente para atestar a validade do negócio jurídico, especialmente considerando tratar-se de pessoa idosa e pensionista por invalidez, que integra grupo de consumidores
hipervulneráveis
.

Ademais, quanto à alegada transferência de valores via TED para conta do apelado, observo que, embora possa haver registro formal da operação, não há comprovação nos autos de que o apelado efetivamente utilizou tais valores ou deles se beneficiou, o que seria elemento importante para corroborar a tese de ciência e concordância com o negócio jurídico.

Pelo contrário, os extratos bancários juntados aos autos pelo apelado indicam que, apesar do registro formal de TED, não houve efetiva utilização dos valores, o que reforça a tese de fraude na contratação.

Nesse contexto, considerando a ausência de prova robusta da manifestação válida de vontade do consumidor e a insuficiência dos elementos apresentados pelo banco apelante para demonstrar a regularidade da contratação, deve ser mantida a declaração de inexistência do contrato n° 241988270.

No que concerne à restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do apelado, o magistrado de primeiro grau determinou a devolução em dobro, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do
CDC.

O
banco apelante sustenta a ausência de má-fé a justificar tal medida, argumentando que apenas seguiu o fluxo da cobrança do empréstimo consignado, tendo disponibilizado as quantias em conta de titularidade da parte autora.

Com a razão o banco, uma vez que não evidenciada a má-fé.

Portanto, a
repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, com a devolução dos valores descontados indevidamente, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária desde a citação, descontando-se o montante já pago.

Para ilustrar:

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS (FRAUDE) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSAÇÕESBANCÁRIAS–FRAUDECONSTATADA–

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA –RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO. É evidente a falha na prestação do serviço decorrente defraudede terceiros quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes. A indenização por dano moral deve ser fixada em valor que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida”.(N.U 1002866-09.2023.8.11.0023, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 16/09/2024)

O apelante sustenta a inexistência de dano moral indenizável, argumentando que o caso configura mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar ofensa à dignidade ou aos direitos da personalidade do apelado. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

O dano moral, na contemporânea concepção da responsabilidade civil, prescinde de comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima, sendo presumido em determinadas situações que, por sua própria natureza, são potencialmente lesivas aos direitos da personalidade.

No caso em análise, a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, com comprometimento significativo da renda mensal do apelado, configura situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera dos direitos da personalidade e causando transtornos significativos à vida financeira e ao bem-estar do consumidor.

A jurisprudência tem reconhecido que a realização de descontos indevidos em benefícios previdenciários, especialmente quando atingem pessoas idosas ou com invalidez, configura dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido pela própria ocorrência do fato, dispensando comprovação específica do abalo sofrido.

Quanto ao valor da indenização, o magistrado de primeiro grau fixou-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

No caso em apreço, considerando que os descontos indevidos comprometeram parte significativa do benefício previdenciário do apelado por período considerável (de agosto
/
2022 a janeiro
/
2025), afetando sua subsistência, e considerando ainda a capacidade econômica da instituição financeira apelante, o valor fixado mostra-se adequado para compensar o dano sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

Não se vislumbra, portanto, razão para redução do quantum indenizatório, que se encontra em patamar condizente com os parâmetros adotados em casos análogos e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Em diversas oportunidades, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto,
as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA–VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE– ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE–IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –PRELIMINAR REJEITADA-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -VERBA HONORÁRIA –ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC)–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo
único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, julgamento em 24-8-2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em
2
% (
dois
por cento), totalizando
17
% (
dezessete
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025